Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1004948-53.2021.8.11.0000
Impetrantes: Elvis de Souza Vasconcelos
Martarrosa Rodrigues dos Santos
Pedro Luis Aise
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em benefício de Elvis de Souza Vasconcelos, Martarrosa Rodrigues dos Santos e Pedro Luis Aise, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhes negou o pedido de restituição de bens apreendidos.
De acordo com os termos da impetração, Elvis de Souza Vasconcelos, no dia 27.11.2019, teve apreendido seu veículo Hyundai HB20s, cor branca, anos 2016, placas QBQ-9561, o CRLV do automóvel e sua CNH; Martarrosa Rodrigues dos Santos, teve apreendido o seu aparelho Celular Samsung Galaxy S9, na posse de Cristiano Santos Protásio; e, Pedro Luis Aise, sofreu a apreensão de seu veículo Toyota Corolla XLI, ano 2006/2007, cor prata, placa NFW-3280.
Segundo os impetrantes, são eles legítimos proprietários dos mencionados bens, estando devidamente comprovado por meio dos respectivos documentos de Certificados de Registro de Veículos e nota fiscal, além do que eles foram adquiridos de maneira lícita.
Alegam que o procedimento de busca e apreensão se deu em desconformidade ao disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal, bem como buscaram a restituição dos referidos bens móveis perante o Juízo de origem, mas não obtiveram êxito, ressaltando que a decisão do magistrado a quo é absolutamente desprovida de fundamentação.
Além disso, ressaltam que os bens foram apreendidos há quase dois anos, estando sofrendo a deterioração advinda do tempo, e até o presente momento ainda nem sequer foi concluído o inquérito policial.
Com essas considerações, em síntese, pugnam pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a imediata restituição dos veículos e demais bens descritos na inicial.
No mérito, almejam a confirmação da ordem.
É o relato do necessário.
Primeiramente, apesar de os impetrantes terem questionados os termos da decisão que determinou a busca e apreensão dos bens móveis descritos na inicial, sob a perspectiva de violação ao disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal, salvo engano, olvidaram-se de encartar aos autos o conteúdo da decisão em comento.
Quanto à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de restituição manejado no Juízo de origem, é bem verdade que o magistrado singular não fez uso da melhor técnica de fundamentação; contudo, ao que se percebe da decisão vista em anexo (Id 80962475) a autoridade judiciária se socorreu da manifestação do parquet, que, por sua vez, com muita propriedade, assinalou que:
“01. Em relação ao pedido da requerente Martarrosa Rodrigues dos Santos, compulsando o termo de apreensão e o boletim de ocorrência, verifica-se que os objetos listados pela requerente, quais sejam, 01. Aparelho Samsung Galaxy S9 e 01. Cartão Bancário, não constam como apreendidos nos referidos documentos, de modo que resta prejudicada a análise do seu pleito
02. Em relação ao requerimento de Elvis de Souza Vasconcelos, pugnamos pelo indeferimento da restituição do veículo HB20s e do respectivo CRLV, nos termos da fundamentação supra, não se opondo, contudo, quanto restituição da Carteira Nacional de Habilitação do referido investigado.
03. O pleito de Cristiano Santos pugnamos pelo indeferimento da restituição dos “objetos pessoais” que sequer foram elencados pelo requerente e que tampouco foi comprada a propriedade destes, não se opondo, contudo, quanto restituição da Carteira de Identidade de do referido investigado. 04. Por ora opinamos pelo indeferimento da restituição do veículo corolla xli, placa NFW-3280, formulado por Pedro Luis, até que a Autoridade Policial esclareça as situações aduzidas acima, mediante a oitiva de Pedro Luis nesses autos de inquérito, eis que as investigações ainda não se findaram.” (Id 80962475, pp. 4-6).
Portanto, ao menos por ora, de acordo com o conteúdo dos autos e, adotando per relationem os argumentos lançados pelo parquet de origem, percebe-se, em relação à impetrante Martarrosa Rodrigues, a impossibilidade jurídica do pedido, enquanto que, em relação ao impetrante Elvis de Souza Vasconcelos, o magistrado já determinou a devolução de sua carteira de habilitação, aqui requerida, ficando prejudicado o pedido nessa parte.
Remanesce, contudo, a apreensão do veículo HBS20s, de propriedade, em tese, de Elvis de Souza Vasconcelos, e do veículo Corolla Xli do impetrante Pedro Luis.
Quanto ao primeiro, verifica-se, a princípio, sua interligação com demais integrantes de suposta organização criminosa responsável pela prática, em tese, de crimes de estelionato e de vendas fraudulentas de veículos, de modo que a apreensão do veículo se justifica para eventual ressarcimento às pessoas lesadas.
Por fim, quanto ao impetrante Pedro Luis, embora a princípio também esteja comprovada a propriedade do veículo Corolla XLi, não ficou elucidado o motivo pelo qual seu veículo foi apreendido com o grupo, dito como criminoso, aqui na capital, enquanto ele reside em outro município.
Contudo, chama atenção a alegação dos impetrantes, de que o inquérito policial, que tramita há cerca de dois anos, ainda não se findou.
Portanto, não podendo aferir de plano e indene de dúvidas o direito líquido e certo dos impetrantes, entendo que o pleito carece de maiores elementos de convicção a serem proporcionados pelo Juízo de origem.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada, as quais deverão ser prestadas de forma clara e objetiva, inclusive sobre os aspectos relacionados sobre a demora de conclusão do inquérito policial.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator